Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600230-10.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600230-10.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600230-
10.2024.6.16.0030 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Jose
Marcelo Kley relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo em vista a movimentação irregular de
recursos do FEFC na conta Outros Recursos. Determinou ao candidato o imediato recolhimento
do valor proveniente do FEFC qual seja, R$ 2000,00 (dois mil reais), ao Tesouro Nacional, por meio
de GRU, com a devida comprovação nos autos. (Prestação de contas eleitorais final do
Requerentes: Eleição 2024 José Marcelo Kley, candidado ao cargo de vereador, pelo Partido
Avante, na Unidade Eleitoral de Prudentópolis/PR, que concorreu ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024. Contas julgadas desaprovadas, tendo em vista a movimentação
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) na conta Outros Recursos. No
caso em apreço, a alegação do prestador de que tratava-se da única conta do candidato que
poderia receber pix, não encontra qualquer fundamento. Ademais, o montante oriundo do FEFC
movimentado indevidamente na conta Outros Recursos representa aproximadamente 20% (vinte
por cento) do total das receitas declaradas. Tal percentual supera ao limite de 10% utilizado, via de
regra, como critério pela Justiça Eleitoral para possibilitar a aprovação das contas com ressalvas e
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim sendo, diante da referida
irregularidade, a desaprovação das contas e o recolhimento dos recursos do FEFC é a medida que
se impõe. Julgou-se DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo prestador de contas José
Marcelo Kley, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou-se ao candidato o imediato
recolhimento do valor proveniente do FEFC qual seja, R$ 2000,00 (dois mil reais), ao Tesouro
Nacional, por meio de GRU, com a devida comprovação nos autos). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE MARCELO KLEY (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE MARCELO KLEY VEREADOR
(RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486696
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44486696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167900000043429363
Número do documento: 25050718513167900000043429363
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.870

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600230-
10.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE MARCELO KLEY VEREADOR
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: JOSE MARCELO KLEY
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FEFC. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DE
NATUREZAS DISTINTAS. ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que desaprovou
as contas de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em razão da
movimentação indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) na conta 'Outros Recursos', determinando o recolhimento de R$
2.000,00 ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega a comprovação da origem lícita e da correta aplicação dos
recursos, argumentando que a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
entendendo que a transferência de recursos entre contas bancárias de natureza
distinta é vedada pela Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando irregularidade
que compromete 20% da arrecadação da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se o trânsito de recursos oriundos do

Num. 44486696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167900000043429363
Número do documento: 25050718513167900000043429363
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:57
FEFC através da conta 'Outros Recursos' é irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas, ainda que as despesas estejam devidamente
comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A movimentação de recursos do FEFC em conta bancária destinada a 'Outros
Recursos' contraria o art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda a
transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas.
6. A transferência dos recursos entre as contas contraria o disposto na Resolução,
representando irregularidade grave, porquanto compromete a rastreabilidade dos
recursos e prejudica a atividade de controle da Justiça Eleitoral.
7. A apresentação de documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas
não afasta a irregularidade constatada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento do montante de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A transferência de recursos entre contas bancárias de
natureza distinta, vedada pelo art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
compromete a rastreabilidade dos valores e justifica a desaprovação das contas
eleitorais, independentemente do destino final dos recursos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 9º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060024321, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 28/03/2025.; TRE-PR. Prestação de Contas Eleitorais nº
060282106. Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça. Publicação: DJE -
24/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44486696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167900000043429363
Número do documento: 25050718513167900000043429363
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:57

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por JOSE MARCELO KLEY, candidato
ao cargo de vereador no Município de Prudentópolis/PR nas Eleições de 2024, as quais foram
julgadas desaprovadas pelo Juízo da 030ª Zona Eleitoral.
Os recursos movimentados na campanha somam R$ 9.900,00, integralmente financeiros, sendo
R$ 5.830,00 próprios, R$ 2.070,00 de pessoas físicas e R$ 2.000,00 referentes a outras receitas
de origens não identificadas (ID 44439905).
As contas foram julgadas desaprovadas em razão da movimentação indevida de recursos do
FEFC na conta “Outros Recursos”, determinando-se o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 ao
Tesouro (ID 44439939).
Foi interposto recurso eleitoral (ID 44439945), aduzindo o recorrente, em síntese, que não houve
recebimento de recursos de origem não identificada e a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral
não restou prejudicada, uma vez que a origem e a devida aplicação dos referidos recursos foram
devidamente comprovados por meio dos documentos fiscais apresentados . Ao final, requer o
provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença, para julgar as
contas aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, entendendo que a transferência de recursos entre
contas bancárias de natureza distinta é vedada pelo art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, tratando-se, no caso, de irregularidade que compromete 20% da arrecadação da
campanha (ID 44459814).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas do recorrente, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da transferência de recursos entre
contas cujas fontes possuem natureza distinta, determinando-se o recolhimento de R$ 2.000,00
ao Tesouro Nacional.
O recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que ficou comprovada a origem lícita dos
recursos, bem como a correta aplicação do respectivo montante.
No caso, a controvérsia cinge-se a avaliar se o trânsito de recursos oriundos do FEFC através da
conta “Outros Recursos” é irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas, ainda que as
despesas estejam devidamente comprovadas.

Num. 44486696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167900000043429363
Número do documento: 25050718513167900000043429363
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:57
Constou no parecer conclusivo apontamento relativo ao trânsito de R$ 2.000,00 advindo do
FEFC, através da conta bancária de outros recursos, impedindo o correto controle e fiscalização
pela Justiça Eleitoral da utilização dos recursos de acordo com a sua natureza. Não foram
indicadas outras irregularidades.
O prestador havia justificado que os recursos do FEFC foram doados pelo Diretório Nacional do
partido e que, considerando ser a única conta do candidato (ID 44439892), os referidos valores
foram transferidos diretamente para a conta “Outros Recursos” do ora recorrente, por meio da
qual foram efetuados os pagamentos dos gastos de campanha, para os quais não houve
apontamento de inconsistências..
O recebimento e a movimentação de recursos oriundos do FEFC em conta bancária destinada à
movimentação de “Outros Recursos” está em desacordo com o que determina o art. 9º, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui a seguinte redação:
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem
abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação
financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

A respeito do tema, esta Corte firmou entendimento no seguinte sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
MOVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
DE
NATUREZA
DISTINTA.
INFRAÇÃO
GRAVE.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora em
face da sentença do Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de
contas referente às eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento de
R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
2. A decisão recorrida baseou-se na identificação de movimentação irregular de
recursos do FEFC, consistente no saque integral do montante recebido do Diretório

Num. 44486696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167900000043429363
Número do documento: 25050718513167900000043429363
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:57
Nacional do PP e posterior depósito na conta "Outros Recursos", sem identificação
do depositante, contrariando o disposto no art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. A recorrente alegou que a movimentação decorreu de dificuldades no acesso e na
gestão da conta bancária do FEFC, não comprometendo a transparência da
prestação de contas, pois todas as despesas foram corretamente pagas e
documentadas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
ressaltando a gravidade da irregularidade, que compromete a rastreabilidade dos
valores públicos e justifica a desaprovação das contas e a devolução dos recursos
ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a movimentação irregular de
recursos do FEFC entre contas de natureza distinta compromete a transparência e
justifica a desaprovação das contas da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A movimentação financeira realizada pela recorrente afronta o art. 9º, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda expressamente a transferência de
recursos entre contas com fontes de natureza distinta, visando à
transparência e rastreabilidade dos valores públicos.
7. A justificativa da recorrente, no sentido de dificuldades operacionais no uso da
conta do FEFC, não encontra amparo na norma eleitoral e não é suficiente para
afastar a irregularidade constatada.
8. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná reforça a gravidade da
infração, considerando que a inobservância das regras sobre separação de recursos
pode comprometer a fiscalização da Justiça Eleitoral e justificar a desaprovação das
contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
desaprovou as contas da candidata, com consequente determinação de
recolhimento do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
10. Tese de julgamento: "A transferência de recursos entre contas bancárias de
natureza distinta, vedada pelo art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
compromete a rastreabilidade dos valores e justifica a desaprovação das contas
eleitorais, independentemente do destino final dos recursos".

Num. 44486696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167900000043429363
Número do documento: 25050718513167900000043429363
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:57
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 9º, § 2º; art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR. Prestação de Contas Eleitorais nº 060282106. Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça. Publicação: DJE - 24/01/2024.
(RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060024321, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE
- DJE, 28/03/2025.)

Na hipótese, em que pese terem sido apresentados documentos fiscais que comprovam as
despesas efetuadas, a transferência dos recursos entre as contas contraria o disposto na
Resolução, representando irregularidade grave, porquanto compromete a rastreabilidade dos
recursos e prejudica a atividade de controle da Justiça Eleitoral.
Diante disso, considerando que a irregularidade representa 20% dos recursos arrecadados na
campanha (R$ 9.900,00), mister o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas e determinou o recolhimento do montante de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral interposto por JOSE MARCELO KLEY, para o fim manter hígida a sentença recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600230-
10.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE MARCELO KLEY
VEREADOR, JOSE MARCELO KLEY - Advogado do(a) RECORRENTES: HENRIQUE BINI PINTO -
PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO

Num. 44486696 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167900000043429363
Número do documento: 25050718513167900000043429363
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:57
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025